Tribunal: TJSP
Processo: 1014663-04.2018.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso - Artigos 994, III e 1021 do CPC - Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Cheque prescrito - Monitória ajuizada pelo portador da cártula - Cheque nominativo emitido com cláusula à ordem e regularmente endossado em branco pelo favorecido - Legitimidade ativa reconhecida - Termo "a quo" de incidência da correção monetária a partir da data de emissão do cheque - Termo "a quo" de incidência dos juros de mora a partir da data da primeira apresentação do cheque ao banco sacado - Decisão vinculante do STJ – Tema 942, proferida nos autos do REsp no 1.556.834/SP – Dever de observância – Adequação da sentença tal como proferida - Ação parcialmente procedente – Sentença mantida - Não provimento da apelação mantido.
Agravo interno não provido.